Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$42.885,00 a título de dano material. Suscita a recorrente a inexistência de relação de consumo, sob o argumento de que a parte autora adquiria no supermercado matéria prima para a confecção de quentinhas, ou seja, auferir lucros com vantagem comercial. Sustenta ainda que o recorrido estacionou seu veículo no pátio do supermercado, no entanto foi até a Multifeiras, estabelecimento vizinho. Assim, aponta a falta de verossimilhança das alegações e pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (IDs 41831441 e 41831442). Contrarrazões apresentadas (ID 41831443).
3. Narra o autor que em 11/07/2021 esteve no estabelecimento da Empresa ré para efetivar compras, onde estacionou seu veículo GM S10 placa GZN1761, no estacionamento privativo. Junta cupom fiscal das compras no documento de ID 41831360. Horas depois, quando retornou ao local, não encontrou mais o veículo, que havia sido subtraído (foto do veículo ID Num. 41831364). Aduz que procurou a requerida para informar o acontecido (ID 41831361), mas foi informado que a Empresa ré não se responsabilizaria pelo ocorrido. Acrescenta que registrou a ocorrência na 3a Delegacia de Polícia do DF (ID 41831363), na data do ocorrido. Também foi comunicado que o supermercado possui circuito de câmeras, mas as imagens do período apontado pelo autor na ocorrência policial não estariam disponíveis devido ao lapso temporal.
4. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). No caso em tela, ainda que o autor não tenha comparecido ao local como cliente do supermercado, conforme, supostamente, afirma a recorrente, o fato é que foi prejudicado por defeito no serviço colocado à disposição do mercado de consumo, o que, nos termos do art. 17 do CDC, lhe assegura a proteção da legislação consumerista, como consumidor por equiparação.
5. Nesse sentido, conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula, 130 do STJ). É cediço que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do serviço é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento.
6. Por se tratar de uma relação consumerista, opera-se a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito às provas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Logo, no presente caso a parte recorrida colacionou as provas que poderia produzir, enquanto caberia à parte recorrente comprovar os fatos impeditivos do direito alegado. No entanto, apesar do estabelecimento apresentar imagens de entrada do autor no estacionamento do supermercado às 9h19, com saída as 9h58, não apresentou imagens do local do fato, no período registrado na ocorrência policial (ID 41831363) - das 10 às 15h30.
7. Assim, o Comunicado de Ocorrência Policial (ID 41831363), bem como o recibo de compras (ID 41831360), são suficientes para a comprovação do furto alegado na inicial. Como dito, se a parte recorrente não apresentou nos autos as imagens do local do fato, no período registrado na ocorrência policial, mesmo após o comunicado de sinistro, não pode fazer com que sua negligência probatória recaia sobre a parte hipossuficiente.
8. Ademais, o supermercado/réu, ao disponibilizar estacionamento privativo, equipado, ao que tudo indica, com câmeras de circuito interno, apesar de não cobrar nada pelo uso e não haver controle de entrada e saída de clientes, tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao consumidor. Logo, o furto do veículo do autor configura falha na prestação do serviço pela empresa ré, o que impõe o dever de indenizar.
9. A situação não se amolda ao caso de fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro, posto que ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil da recorrente pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo requerente, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda e vigilância, não se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado.
10. Desse modo, correta a reparação no montante pleiteado pela parte recorrida, com base na tabela FIPE (ID 41831362), devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.